Tribunal: TJBA
Processo: 8000917-15.2021.8.05.0200
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000917-15.2021.8.05.0200

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE POJUCA

Advogado(s)
:
PETRONIO FARIAS DE AMORIM

APELADO: CLEBER LIMA PEREIRA

Advogado(s)
:
Ybsen Aras Advogados registrado(a) civilmente como YBSEN FERNANDO ARAS DO PRADO

RC06

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. EXAME PSICOTÉCNICO. AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA. ILEGALIDADE. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que reconheceu a ilegalidade da eliminação de candidato em concurso público para o cargo de guarda municipal, em razão da exigência de exame psicotécnico prevista apenas no edital do certame, sem amparo em lei municipal específica.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é válida a exigência de exame psicotécnico em concurso público para guarda municipal quando inexistente lei local, emanada do Poder Legislativo Municipal, que preveja expressamente essa etapa como requisito para ingresso no cargo.

III. Razões de decidir

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, em sede de repercussão geral (Tema 338), no sentido de que a exigência de exame psicotécnico em concurso público depende de previsão legal e editalícia, além da observância de critérios objetivos.

A Súmula Vinculante nº 44 do STF estabelece que somente por lei se pode sujeitar candidato a exame psicotécnico para habilitação a cargo público, o que impõe a necessidade de autorização legal específica.

A previsão genérica contida no art. 10, VI, da Lei nº 13.022/2014 não supre a exigência constitucional, por não instituir expressamente o exame psicotécnico como fase eliminatória do concurso para guarda municipal.

O Município não comprovou a existência de lei municipal específica que autorize a exigência do psicoteste, não sendo cabível dilação probatória para suprir tal ausência.

Precedente da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reconheceu a ilegalidade da exigência de exame psicotécnico em situação análoga, diante da inexistência de lei municipal autorizadora.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“A exigência de exame psicotécnico em concurso público para guarda municipal é ilegal quando inexistente lei municipal específica que a preveja, ainda que haja previsão no edital”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II; Lei nº 13.022/2014, art. 10, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AI 758.533 QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.06.2010 (Tema 338/RG); Súmula Vinculante nº 44/STF; TJBA, Segunda Câmara Cível, Apelação Cível, concurso público para guarda municipal, ausência de lei municipal específica, j. em data anterior.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
8000917-15.2021.8.05.0200
tendo como apelante
MUNICIPIO DE POJUCA
e apelado
CLEBER LIMA PEREIRA

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e negar provimento ao recurso,
conforme voto do Relator.